Tribunal: TJDFT
Processo: 0726834-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0726834-95.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LB 12 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: CASA TRANSITORIA DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 28365643) interposto por LB 12 – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Vigésima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por CASA TRANSITÓRIA DE BRASÍLIA em desfavor da agravante, deferiu a adjudicação dos imóveis indicados no édito de ID 77862958 (processo referência) em benefício da credora, ora recorrida, pelo valor apontado na decisão de ID 91492512 (processo referência). Eis o teor do r. decisório hostilizado (ID 96307188 – processo referência): DECISÃO Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença, no curso do qual foi deferida a penhora sobre os imóveis indicados no ID 48069282, conforme decisão de ID 77862958. A decisão de ID 91492512, homologou o valor indicado ao ID 90140138 para atribuir aos imóveis o valor de R$ 13.347.190,15 (treze milhões trezentos e quarenta e sete mil cento e noventa reais e quinze centavos) e intimou a parte executada para se manifestar sobre o pedido de adjudicação. No ID 95007523, sobreveio petição da executada impugnando a penhora e a adjudicação. Defende que foram inobservadas provas acostadas pela própria exequente, nos IDs 86998960 e 86998992, que mostram que no dia 04/12/2021 houve averbação do Habite-se do empreendimento imobiliário e que a prenotação da matrícula enseja a definitiva extinção do patrimônio de afetação, nos termos do art. 31E da Lei 4.591/64. Afirma que as penhoras registradas sobre os bens ocorreram três meses após os imóveis serem desafetados, razão pela qual restaria desconfigurada a circunstância que apartava a executada do rito da recuperação judicial, devendo o presente cumprimento de sentença se ater à competência exclusiva e absoluta do Juiz da 4a Vara Empresarial do Rio de Janeiro para proferir ordens de constrição sobre os patrimônios da empresa executada. Pugna, ao final, seja o processo suspenso e que todas as medidas de levantamento ou constrição sejam sobrestadas. A exequente se manifestou no ID 95373271, afirmando que já por duas oportunidades, restou decidido por este Juízo e pelo Eg. TJDF que os créditos executados decorrem da incorporação e estão submetidos ao patrimônio de afetação, não havendo que se falar em extinção da afetação antes da quitação de todos os débitos provenientes da Incorporação imobiliária, entre eles os débitos ora executados. Sustenta, ainda, que a Executada teve várias oportunidades para se manifestar após a averbação do habite-se, razão pela qual sua inércia, configura a preclusão temporal. Pugna, ao final, pelo indeferimento da impugnação, com o deferimento da adjudicação dos imóveis penhorados e do pedido de reforço da penhora já apresentado, bem como pela condenação da executada no pagamento de multa por litigância de má-fé. DECIDO. Acerca da impugnação à penhora, destaco que a penhora foi deferida pela decisão de ID 77862958, em 23/11/2020, restando a questão preclusa. Destaco, ainda, que a discussão acerca da afetação também restou decidida nos autos, de modo que não se mostra possível a discussão dos temas ventilados neste momento. Ademais, em que pese a data da averbação da penhora na matrícula dos imóveis, verifico que o deferimento da penhora (23/11/2020 – ID 77862958) foi em data anterior ao registro do Habite-se (04/12/2021). Assim, não assiste razão à executada quantos aos argumentos trazidos ao ID 95007523. Por fim, ressalto que a responsabilização em face da litigância de má-fé é medida excepcional, que deve ser aplicada de modo moderado, a fim de coibir a ocorrência de danos processuais. Diante disso, tenho que os atos da parte executada não se enquadram nas hipóteses prevista no art. 80, do CPC, que enumera as ocorrências do dano processual em comento. Sendo assim, indefiro os pedidos de condenação por litigância de má-fé. Dessa forma, defiro em favor do credor a adjudicação dos imóveis penhorados no ID 77862958, pelo valor homologado na decisão de ID 91492512. Preclusa esta Decisão, EXPEÇA-SE CARTA DE ADJUDICAÇÃO em favor do exequente dos imóveis penhorados. Consigno que o pagamento de eventuais custas/emolumentos devidos em razão dos atos cartorários caberá ao exequente. Após, venham os autos conclusos para deliberação acerca do pedido de reforço de penhora. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. THAISSA DE MOURA GUIMARÃES Juíza de Direito Inconformada, pleiteia a recorrente o reconhecimento de que a competência para o processamento e o julgamento do cumprimento de sentença que ora se aprecia recai exclusivamente sobre o Juízo da Quarta Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, e não sobre o da Vigésima Vara Cível de Brasília, como consta do decisório hostilizado. Defende que a manutenção do édito guerreado encerra violação aos ditames do art. 49, caput, da Lei 11.101/2005, bem como ao entendimento exarado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça (STJ), por ocasião do julgamento, ultimado sob o rito dos recursos repetitivos, do REsp 1843332/RS (Tema 1.051), reputando temerária e inadmissível a negativa judicial de submissão do procedimento satisfativo em apreço ao Juízo recuperacional. Insurge-se contra a convicção encartada na decisão combatida de que os bens penhorados, nestes autos, submetidos ao regime de afetação a que se refere o art. 31-A, caput e § 1o, da Lei 4.591/1964, admitem constrição para a satisfação do crédito exequendo. Argumenta que as anotações averbadas, em 4/12/2020, nas cartas de habite-se constantes das matrículas dos imóveis sob disputa têm por efeito a extinção, por força dos imperativos do art. 31-E, I, da Lei 4.591/1964, da afetação suscitada pela agravada. Requer, ao final, a determinação de baixa das penhoras aperfeiçoadas em proveito da executante e de imediata suspensão do prosseguimento do presente feito. Postula ainda a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que a recorrida seja instada a promover a habilitação do seu crédito junto ao Juízo falimentar. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Código de Ritos, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, entendo que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Ressalte-se que a pretensão de incidência à espécie dos comandos assentados no art. art. 49, caput, da Lei 11.101/2005 já foram objeto de apreciação por este emérito Colegiado, sendo certo que os argumentos outrora alinhavados já são suficientes ao desate do aludido ponto controvertido. Por oportuno, convém colacionar excerto constante do acórdão proferido por ocasião do julgamento do agravo de instrumento, vinculado ao mesmo cumprimento de sentença ora discutido, protocolado sob o n. 0703853-72.2021.8.07.0000: (...) Dessa forma, existindo regramento específico para as SPE’s com patrimônio de afetação no cenário de crise, a partir da deliberação da comissão de adquirentes das unidades dos empreendimentos, e não dos credores, estas não se compatibilizam com a Lei no 11.101/2005. Além disso, a própria LRE prevê que os patrimônios de afetação, constituídos para cumprimento de destinação específica, obedecerão ao disposto na legislação específica, não se sujeitando à falência (art. 119, IX). Conclui-se que o insucesso da recuperação judicial resulta na sua convolação em falência (LRE, art. 73), é forçoso concluir pela impossibilidade de utilização da recuperação judicial pela sociedade que não pode ter a falência decretada. Ademais, tal resultado, inviabiliza até mesmo a apresentação de um plano segregado, justamente porque seu eventual descumprimento não poderá resultar na decretação da falência. Deveras, o patrimônio de afetação é incomunicável em relação ao patrimônio geral do incorporador, não sujeito, portanto, à recuperação judicial, mas aos ditames da Lei no 4591/64. (...) A extinção do patrimônio de afetação somente pode ocorrer com a regular conclusão da obra, revogação da incorporação ou liquidação ajustada pelos adquirentes, no caso de assunção da incorporação, nos termos do art. 31-E da Lei no 4591/64, como consta do ID 74562639 dos autos de referência. Portanto, as Leis 4.591/64 e 11.101/2005 não abrigam o pleito da recorrente, no sentido de que participará da recuperação judicial, notadamente em razão do patrimônio afetado. (...) Acerca da tese fundamentada na suposta ofensa aos ditames do art. 31-E, I, da Lei 4.591/1964, destaco que o tema já foi, igualmente, objeto de análise por esta egrégia Turma quando do julgamento do agravo de instrumento, extraído dos mesmos autos de origem, identificados sob o n. 0707630-02.2020.8.07.0000. Confira-se: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. PENHORA. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO LEGAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. RISCO DE INSOLVÊNCIA. 1. É possível penhorar patrimônio de afetação para o pagamento de débito oriundo da incorporação, sobretudo quando descumprido contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, aplicando-se a exceção prevista no § 1o do artigo 31-A da Lei 4.591/64. 2. Constitui fraude à execução a oneração de bens quando, ao tempo da medida, já tramitava ação contra o devedor capaz de reduzi-lo à insolvência. 3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1272836, 07076300220208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 21/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) À vista desses fundamentos, forçoso concluir que a pretensão da agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos para a concessão da medida de urgência postulada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador